Tribunal: TJMT
Processo: 1003741-15.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003741-15.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
RECORRIDO: JOSE RONALDO PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88503981):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL – ALEGAÇÃO DE QUE OS DANOS MATERIAIS FORAM FIXADOS EM R$ 5. 000,00 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTESE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1- A parte do Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente alegou que a indenização por dano material foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que tal fato acarreta ofensa aos princípios da função social do contrato e pacta sunt servanda; todavia, a Julgadora singular condenou a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja quantia englobou tanto os danos materiais (R$ 1.850,00) quanto os danos morais. Ou seja, não rebateu os fundamentos da sentença e muito menos o que foi decidido. Capítulo não conhecido. 2- Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar. No caso concreto, após o óbito do genitor do Recorrido, a empresa contratada, de forma equivocada, negou o auxílio funerário sob a tese de que o contrato estava cancelado e o equívoco somente foi constatado depois de velado e sepultado o corpo, fatos que são suficientes para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva do Apelado. 3- Comprovada a despesa material é devido o ressarcimento do valor desembolsado. Para a fixação do valor da indenização a título de dano moral devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além das circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada. In casu, o valor de R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais) está escorreito.
(TJ-MT 10037411520188110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 86418961).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Ltda - ME, que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que não restaram caracterizados os danos morais e materiais na espécie, de forma que inexiste obrigação de indenizar, bem como que o valor fixado a título de indenização se revela excessivo.
Recurso tempestivo (id 101874495) e preparado (id 101832988).
Contrarrazões apresentadas (id 104969968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a parte recorrente alega a violação aos artigos 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que não restaram caracterizados os danos morais e materiais na espécie, de forma que inexiste obrigação de indenizar, bem como que o valor fixado a título de indenização se revela excessivo.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Nessa esteira, a responsabilidade civil da Apelante é objetiva e estará caracterizada se ficarem comprovados o defeito na prestação do serviço (conduta ilícita), o dano causado ao consumidor e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.
Consoante narrado, o Apelado trouxe os áudios das conversas entabuladas com os prepostos da empresa Recorrente, de onde se extrai nítida a informação equivocada.
De outro vértice, a Recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer excludente da responsabilidade civil, a fim de ver afastado o dever de indenizar, embora tenha garantido o contraditório e a ampla defesa.
Ademais, a Apelante sequer se insurgiu quanto aos áudios.
Assim, em que pesem aos argumentos da Recorrente, o conjunto probatório demonstra a falha na prestação do serviço.
Configurada a conduta danosa, o dano material está devidamente comprovado e é incontroverso, pois a própria Apelante admite a juntada do comprovante de despesa no valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais); assim, resta apreciar a ocorrência dos danos morais propriamente ditos.
A narrativa dos fatos não deixa dúvida quanto à ocorrência dos danos morais. É indubitável, que a falha na prestação do serviço acarretou sentimento de humilhação, angústia e extrema tristeza ao Apelado, ferindo, dessa maneira, a honra subjetiva.
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos da Apelante e os danos alegados é óbvio, eis que da falta de zelo da Recorrente na prestação do serviço, adveio a ofensa moral suportada pelo Recorrido.
Logo, estão presentes todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, motivo pelo qual mantenho a sentença que reconheceu o dever de indenizar o dano moral causado. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a procedência da demanda indenizatória.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1725382/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 25/05/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça